Tribunal: TJSP
Processo: 1016063-54.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Rescisão contratual e danos morais - Prestação de serviços – Assessoria para obtenção de licença ambiental – Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, apesar dos pagamentos realizados – Sentença de procedência – Alegação de má-fé dos autores, no tocante à alteração do objeto do contrato – Contrato válido, firmado por partes capazes,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Rescisão contratual e danos morais - Prestação de serviços – Assessoria para obtenção de licença ambiental – Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, apesar dos pagamentos realizados – Sentença de procedência – Alegação de má-fé dos autores, no tocante à alteração do objeto do contrato – Contrato válido, firmado por partes capazes, sem qualquer indicação de vício de vontade – Recibos de terceiros que não comprovam os serviços discriminados - Conjunto probatório que não favorece o réu – Situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano - Danos morais configurados – Valor da indenização mantido - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO